Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006), pretendendo a absolvição por falta de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente para a manutenção da condenação.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça, delito formal, em regra, não deixa vestígios. Para a sua configuração, basta que o agente pratique a conduta consistente na vontade livre e consciente de ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave, sem exigir nenhum resultado naturalístico, posto que o momento consumativo do crime dar-se-á quando a vítima toma conhecimento da ameaça.
4. A materialidade e a autoria do delito ficaram evidenciadas pela palavra da vítima e da testemunha, que se apresentam harmônicas, firmes e coerentes, na fase inquisitorial e na judicial, nada havendo nos autos que demonstre interesse deliberado da ofendida em prejudicar o réu, sendo de rigor a manutenção da condenação.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.